Tribunal: TJES
Processo: 5001689-29.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DE ALGUNS REQUERIDOS RECONHECIDA, SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM SEDE DE JUÍZO RESCINDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. contra JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, NILTON DE ALMEIDA REIS e ELIZETE BATISTA REIS, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de Acórdão da Egrégia Terceira Câmara Cível que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel residencial dado em garantia real em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (
I
) examinar a alegação de intempestividade da Contestação apresentada pelos Requeridos ELIZETE BATISTA REIS e NILTON DE ALMEIDA REIS e a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia; (
II
) analisar a Impugnação do Requerente à Assistência Judiciária Gratuita postulada pelos Requeridos; (
III
) definir se a matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família foi indevidamente inovada em sede recursal, violando os artigos 141, 342 e 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil; (
IV
) estabelecer se o Acórdão rescindendo contrariou jurisprudência consolidada ao reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, desconsiderando a exceção prevista na Lei nº 8.009/90 para casos de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contestação dos Requeridos ELIZETE BATISTA REIS e NILTON DE ALMEIDA REIS foi apresentada fora do prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do AR alusivo ao Ofício de Citação. Entretanto, a tempestividade da Contestação apresentada pela Requerida JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA impede a aplicação dos efeitos da revelia aos demais Requeridos, nos termos do artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, segundo a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se aplicam os efeitos da revelia em sede de Ação Rescisória.

4.
A Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita foi parcialmente acolhida, pois a Requerida JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA não comprovou sua impossibilidade financeira, conforme exigido pela Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Em contrapartida, a concessão do benefício aos Requeridos ELIZETE BATISTA REIS e NILTON DE ALMEIDA REIS foi reconhecida, uma vez que o Requerente não apresentou elementos concretos capazes de infirmar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

5.
A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, caso não tenha sido objeto de decisão anterior, razão pela qual sua alegação na Apelação Cível não configura inovação recursal.

6.
O Acórdão rescindendo está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, porquanto à época de sua prolação era consolidado o entendimento no sentido de que a proteção ao bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, não poderia ser afastada quando o imóvel fosse oferecido como garantia para benefício exclusivo de terceiros, especialmente Pessoas Jurídicas, sem que houvesse comprovação de vantagem direta à entidade familiar.

7.
A Ação Rescisória com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil somente se justifica quando há violação direta e manifesta a dispositivo legal, o que não se verifica no caso, pois o Acórdão rescindendo adotou entendimento alinhado ao que pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pedidos julgados improcedentes em sede de Juízo Rescindente, com a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-se o Requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa da presente Ação Rescisória, na forma do § 2º, do artigo 85, do referido Diploma Legal, e, por fim, relativamente ao depósito realizado pelo Requerente em cumprimento à regra inserta no inciso II, do artigo 968, do Código de Processo Civil, determinando-se a sua conversão em multa em favor dos Requeridos, diante do julgamento à unanimidade de Votos, conforme exigido pelo aludido dispositivo legal.

Tese de julgamento:

1.
A intempestividade da Contestação de um dos réus não gera efeitos da revelia quando outro réu apresenta Contestação tempestiva, conforme artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, além do que tais efeitos não se aplicam em sede de Ação Rescisória.

2.
O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedido a Pessoas Jurídicas apenas mediante comprovação de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e a Pessoas Naturais sob presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

3.
A alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser feita a qualquer tempo, caso não tenha sido objeto de decisão anterior, pois se trata de matéria de ordem pública, não configurando inovação recursal sua arguição em sede de Apelação Cível.

4.
O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel dado em garantia, quando não demonstrado benefício direto à entidade familiar, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracterizando violação manifesta à norma jurídica apta a autorizar a rescisão do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 231, 342, 345, I, 966, V, 1.013, § 1º, 99, § 3º; CC, arts. 187 e 422; Lei nº 8.009/90, art. 3º, V; Lei nº 9.514/97, arts. 23 e 26; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.689.748/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.084.180/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 04.04.2018; STJ, REsp 1014698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.10.2016; STJ, AgRg na AR 3.867/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 19.11.2014; STJ, AR 5.888/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001689-29.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

REQUERIDO: JUJU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DE ALGUNS REQUERIDOS RECONHECIDA, SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM SEDE DE JUÍZO RESCINDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. contra JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, NILTON DE ALMEIDA REIS e ELIZETE BATISTA REIS, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de Acórdão da Egrégia Terceira Câmara Cível que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel residencial dado em garantia real em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (
I
) examinar a alegação de intempestividade da Contestação apresentada pelos Requeridos ELIZETE BATISTA REIS e NILTON DE ALMEIDA REIS e a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia; (
II
) analisar a Impugnação do Requerente à Assistência Judiciária Gratuita postulada pelos Requeridos; (
III
) definir se a matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família foi indevidamente inovada em sede recursal, violando os artigos 141, 342 e 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil; (
IV
) estabelecer se o Acórdão rescindendo contrariou jurisprudência consolidada ao reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, desconsiderando a exceção prevista na Lei nº 8.009/90 para casos de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contestação dos Requeridos ELIZETE BATISTA REIS e NILTON DE ALMEIDA REIS foi apresentada fora do prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do AR alusivo ao Ofício de Citação. Entretanto, a tempestividade da Contestação apresentada pela Requerida JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA impede a aplicação dos efeitos da revelia aos demais Requeridos, nos termos do artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, segundo a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se aplicam os efeitos da revelia em sede de Ação Rescisória.

4.
A Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita foi parcialmente acolhida, pois a Requerida JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA não comprovou sua impossibilidade financeira, conforme exigido pela Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Em contrapartida, a concessão do benefício aos Requeridos ELIZETE BATISTA REIS e NILTON DE ALMEIDA REIS foi reconhecida, uma vez que o Requerente não apresentou elementos concretos capazes de infirmar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

5.
A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, caso não tenha sido objeto de decisão anterior, razão pela qual sua alegação na Apelação Cível não configura inovação recursal.

6.
O Acórdão rescindendo está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, porquanto à época de sua prolação era consolidado o entendimento no sentido de que a proteção ao bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, não poderia ser afastada quando o imóvel fosse oferecido como garantia para benefício exclusivo de terceiros, especialmente Pessoas Jurídicas, sem que houvesse comprovação de vantagem direta à entidade familiar.

7.
A Ação Rescisória com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil somente se justifica quando há violação direta e manifesta a dispositivo legal, o que não se verifica no caso, pois o Acórdão rescindendo adotou entendimento alinhado ao que pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pedidos julgados improcedentes em sede de Juízo Rescindente, com a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-se o Requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa da presente Ação Rescisória, na forma do § 2º, do artigo 85, do referido Diploma Legal, e, por fim, relativamente ao depósito realizado pelo Requerente em cumprimento à regra inserta no inciso II, do artigo 968, do Código de Processo Civil, determinando-se a sua conversão em multa em favor dos Requeridos, diante do julgamento à unanimidade de Votos, conforme exigido pelo aludido dispositivo legal.

Tese de julgamento:

1.
A intempestividade da Contestação de um dos réus não gera efeitos da revelia quando outro réu apresenta Contestação tempestiva, conforme artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, além do que tais efeitos não se aplicam em sede de Ação Rescisória.

2.
O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedido a Pessoas Jurídicas apenas mediante comprovação de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e a Pessoas Naturais sob presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

3.
A alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser feita a qualquer tempo, caso não tenha sido objeto de decisão anterior, pois se trata de matéria de ordem pública, não configurando inovação recursal sua arguição em sede de Apelação Cível.

4.
O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel dado em garantia, quando não demonstrado benefício direto à entidade familiar, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracterizando violação manifesta à norma jurídica apta a autorizar a rescisão do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 231, 342, 345, I, 966, V, 1.013, § 1º, 99, § 3º; CC, arts. 187 e 422; Lei nº 8.009/90, art. 3º, V; Lei nº 9.514/97, arts. 23 e 26; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.689.748/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.084.180/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 04.04.2018; STJ, REsp 1014698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.10.2016; STJ, AgRg na AR 3.867/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 19.11.2014; STJ, AR 5.888/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a Preliminar de Intempestividade da Contestação dos Requeridos ELIZETE BATISTA REIS E NILTON DE ALMEIDA REIS, sem aplicar-lhes os efeitos da revelia, e, por igual votação, acolher parcialmente a Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita e julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
p
ropôs
AÇÃO RESCISÓRIA
em face de
JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, NILTON DE ALMEIDA REIS e ELIZETE BATISTA REIS
, postulando, com base no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a rescisão do
ACÓRDÃO
da
Egrégia Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu parcial

provimento à
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0013778-45.2013.8.08.0014
), no sentido de “
garantir aos apelantes a incolumidade do seu direito de propriedade sobre o imóvel residencial dado em garantia real no contrato entabulado entre as partes, mantendo, assim, seu status de impenhorável
”, ensejando a reforma em parte da
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
proposta pelos ora Requeridos em face da ora Requerente.

O Requerente alega que houve manifesta violação aos artigos 141, 342 e 1.013, §1º, todos do Código de Processo Civil, os quais proíbem a inovação recursal, ao passo que os Requeridos, na demanda subjacente, não levantaram a tese de impenhorabilidade do bem de família na Petição Inicial ou na instrução processual, mas somente em sede de Apelação Cível, de modo que a matéria não poderia ter sido analisada pelo Acórdão rescindendo.

Argumenta que o Acórdão recorrido violou o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o bem de família pode ser penhorado quando o próprio Devedor o oferece como garantia. Logo, o Acórdão rescindendo ignorou a exceção prevista na Lei nº 8.009/90, que permite a penhora quando o imóvel é dado em alienação fiduciária, violando os princípios da boa-fé contratual e do
venire contra factum proprium
, que encontram amparo nos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil.

Defende que foi violada a Lei nº 9.514/97, notadamente seus artigos 23,
caput,
parágrafo único, e 26,
caput
, §§ 1º e 7º, eis que a consolidação do imóvel como propriedade do Banco Requerente seguiu o procedimento previsto nos referidos preceitos que regulamentam a Execução Extrajudicial em casos de alienação fiduciária. Em sendo assim, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel pelo Acórdão rescindendo teria violado esses dispositivos, pois interferiu indevidamente no procedimento regular de consolidação da propriedade pelo registro no cartório.

Pleiteia, neste contexto, a procedência do pedido, "
rescindindo-se o Acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, inciso I, do CPC
".

Contestação da Requerida JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA (id. 4252137) e Contestação dos Requeridos ELIZETE BATISTA REIS e NILTON DE ALMEIDA REIS (id. 6566433), ambas sustentando, em síntese, que (
I
) não houve inovação recursal, pois a matéria da impenhorabilidade já estava presente desde o início do processo e, de qualquer modo, pode ser arguida a qualquer tempo por ser de ordem pública; (
II
) o Acórdão rescindendo está em conformidade com a jurisprudência e a legislação de regência, especialmente quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e a não aplicação do procedimento da Lei nº 9.514/97; e (
III
) a Ação Rescisória deve ser julgada improcedente.

Réplica (id. 7212232), na qual o Requerente suscita a
Preliminar de Intempestividade da Contestação dos Requeridos ELIZETE BATISTA REIS e NILTON DE ALMEIDA REIS
(id. 6566433) e apresenta
Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita
postulada pelos Requeridos.

Despacho (id. 8363941), oportunizando aos Requeridos a se manifestarem sobre as referidas questões suscitadas pelo Requerente.

Petição dos Requeridos (id. 8746123), pugnando pela rejeição da revelia e pelo deferimento da Gratuidade da Justiça.

Despacho (id. 12096540), determinando a intimação da “
Requerida JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA para que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, a condição de hipossuficiente, em atenção ao que consignado neste Despacho, sob pena de indeferimento do pleito de concessão de Assistência Judiciária Gratuita
”.

Certidão (id. 12508757), atestando que “
até a presente data a parte intimada JUJU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME não se manifestou
”.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO

DOS REQUERIDOS ELIZETE BATISTA REIS E NILTON DE ALMEIDA REIS

Consoante relatado, o Requerente suscitou em sua Réplica a Preliminar em destaque sob a premissa de que “
o AR de citação dos requeridos Nilton de Almeida Reis e Elizete Batista Reis foram juntados nos autos no dia 15/09/2023, dando início ao prazo de 15 (quinze) dias para contestar, conforme determina o art. 231 do CPC
”.

Na espécie, nota-se que o AR (Aviso de Recebimento), alusivo ao Ofício expedido para citação dos Requeridos ELIZETE BATISTA REIS E NILTON DE ALMEIDA REIS, foi juntado aos autos em 15/09/2023 (id. 6058987). Porém, a Contestação foi protocolada apenas em 08/11/2023 (id. 6566433), quando há muito transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para contestar fixado no Despacho (id. 5323981).

Nada obstante, as especificidades do caso não autorizam a aplicação dos efeitos da revelia.

Neste particular, aplica-se à espécie a regra inserta no
inciso I, do artigo 345, do Código de Processo Civil
, segundo a qual não produz o efeito da revelia se “
havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação
”.

Na medida em que a Requerida JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA apresentou tempestividade a sua Contestação (id. 4252137), tem-se por inafastável a observância da aludida regra processual a afastar os efeitos da revelia quanto aos demais Requeridos.

Atrelado a isso, demonstra-se não menos importante assentar, na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
os efeitos da revelia, previstos no artigo 319 do CPC, não incidem no âmbito da ação rescisória, por força do princípio da preservação da coisa julgada
” (STJ - AgRg na AR n. 3.867/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 12/11/2014, DJe de 19/11/2014).

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pelo Requerente apenas para reconhecer a intempestividade da Contestação dos Requeridos ELIZETE BATISTA REIS E NILTON DE ALMEIDA REIS, sem, contudo, aplicar-lhes os efeitos da revelia.

É como Voto.

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Conforme aduzido em sede de Réplica, o Requerente apresenta
Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita
postulada pelos Requeridos, basicamente porque “
os requeridos sequer produziram um mínimo resquício de prova de sua condição de miserabilidade, deixando de juntar qualquer documento nesse sentido
”.

Com efeito, na linha da pacífica orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmada na
Súmula 481
, que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

In casu
, a Requerida JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA formulou o pedido de concessão da Gratuidade da Justiça sem a comprovação da sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais e, conquanto oportunizado por esta Relatoria a proceder tal demonstração, quedou-se inerte nestes autos, conforme Certidão id. 12508757.

Deste modo, assiste razão ao Requerente ao impugnar tal benesse assistencial quanto à Pessoa Jurídica em comento.

Por outro lado, deve ser rechaçada a sua insurgência em face da Assistência Judiciária deduzida pelos Requeridos ELIZETE BATISTA REIS E NILTON DE ALMEIDA REIS.

Neste particular, importa considerar a iterativa orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural
, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3º, do CPC. Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário
impugnar a concessão do benefício
, como faculta o art. 100 do diploma processual civil,
cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade
. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021
” (STJ - AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Na espécie, concluiu-se que o Requerente não logrou êxito em afastar a hipossuficiência financeira dos Requeridos
ELIZETE BATISTA REIS E NILTON DE ALMEIDA REIS
, não tendo sequer apontado elementos concretos capazes de infirmá-la.

Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a Impugnação do Requerente para indeferir a Gratuidade da Justiça à
Requerida JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA; e, por conseguinte, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita apenas aos
Requeridos
ELIZETE BATISTA REIS E NILTON DE ALMEIDA REIS.

É como Voto.

MÉRITO

Consoante relatado,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
p
ropôs
AÇÃO RESCISÓRIA
em face de
JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, NILTON DE ALMEIDA REIS e ELIZETE BATISTA REIS
, postulando, com base no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a rescisão do
ACÓRDÃO
da
Egrégia Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu parcial

provimento à
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0013778-45.2013.8.08.0014
), no sentido de “
garantir aos apelantes a incolumidade do seu direito de propriedade sobre o imóvel residencial dado em garantia real no contrato entabulado entre as partes, mantendo, assim, seu status de impenhorável
”, ensejando a reforma em parte da
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
proposta pelos ora Requeridos em face da ora Requerente.

O Requerente alega que houve manifesta violação aos artigos 141, 342 e 1.013, §1º, todos do Código de Processo Civil, os quais proíbem a inovação recursal, ao passo que os Requeridos, na demanda subjacente, não levantaram a tese de impenhorabilidade do bem de família na Petição Inicial ou na instrução processual, mas somente em sede de Apelação Cível, de modo que a matéria não poderia ter sido analisada pelo Acórdão rescindendo.

Argumenta que o Acórdão recorrido violou o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o bem de família pode ser penhorado quando o próprio Devedor o oferece como garantia. Logo, o Acórdão rescindendo ignorou a exceção prevista na Lei nº 8.009/90, que permite a penhora quando o imóvel é dado em alienação fiduciária, violando os princípios da boa-fé contratual e do
venire contra factum proprium
, que encontram amparo nos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil.

Defende que foi violada a Lei nº 9.514/97, notadamente seus artigos 23,
caput,
parágrafo único, e 26,
caput
, §§ 1º e 7º, eis que a consolidação do imóvel como propriedade do Banco Requerente seguiu o procedimento previsto nos referidos preceitos que regulamentam a Execução Extrajudicial em casos de alienação fiduciária. Em sendo assim, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel pelo Acórdão rescindendo teria violado esses dispositivos, pois interferiu indevidamente no procedimento regular de consolidação da propriedade pelo registro no cartório.

Pleiteia, neste contexto, a procedência do pedido, "
rescindindo-se o Acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, inciso I, do CPC
".

Com efeito, cabe rememorar que a demanda subjacente a esta Ação Rescisória versou sobre
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO proposta pelos ora Requeridos em face da ora Requerente.

Naquele feito, buscou-se a declaração de abusividade de diversas cláusulas da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 579921/1 firmada entre as partes e, inclusive, que se preservasse o direito de moradia dos Requeridos NILTON DE ALMEIDA REIS e ELIZETE BAPTISTA REIS, os quais deram como garantia ao referido contrato um imóvel consistente em um prédio residencial situado na Rua Bartovino Costa, Bairro Esplanada, Colatina/ES (id. 2238695, p. 01/21).

Na medida em que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo Magistrado de Primeiro Grau (id. 2238711, p. 12/22), os Requeridos NILTON DE ALMEIDA REIS e ELIZETE BAPTISTA REIS interpuseram APELAÇÃO CÍVEL, a qual restou parcialmente provida pela Egrégia Terceira Câmara Cível, por meio do Acórdão rescindendo, cuja Ementa restou assim redigida, in litteris:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APELANTES AVALISTAS TESE DE ESGOTAMENTO PATRIMONIAL DA EMPRESA DEVEDORA IMPOSSIBILIDADE DIREITO DO CREDOR DE ACIONAR CONJUNTO OU INDIVIDUALMENTE O AVALISTA BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DE TERCEIRO BEM DE FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3, INCISO V, DA LEI Nº 8.009/90 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há necessidade de prévio esgotamento do patrimônio da empresa, já que os recorrentes assinaram a cédula de crédito bancário na qualidade de avalistas. E, sendo assim, os bens do avalista podem ser expropriados antes dos bens do devedor originário. Não se pode falar em benefício de ordem, já que o aval é garantia pessoal e solidária prestada em título de crédito, de modo que caberia ao apelado o direito de acionar, em conjunto ou individualmente, o avalista igualmente considerado devedor do valor estampado no referido título.

2.
Para a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90 não se aplica aos casos em que o imóvel é dado como garantia de empréstimo contraído em favor de terceiro, somente quando garante empréstimo tomado diretamente em favor do próprio devedor
.

3.
Na esteira da jurisprudência do STJ,
“tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
”. (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0013778-45.2013.8.08.0014, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

No
que concerne à matéria controvertida nesta Ação Rescisória, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos que alicerçaram o Voto Vencedor do Acórdão rescindendo,
in verbis:

“Sustentam, ainda, os apelantes que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o bem de família dado em garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, para fins de assegurar empréstimo obtido por pessoa jurídica ou terceiro, não deixa de se revestir do manto da impenhorabilidade, já que, nesses casos, entende-se que a dívida não fora contraída em prol da família.

Necessário fazer uma distinção entre bem de família voluntário e bem de família legal.

O primeiro está previsto no art. 1.711, do CC, que dispõe que “podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial”.

Já o bem de família legal, regulado pela Lei nº 8.009/90, também conhecido como involuntário, é constituído independente da iniciativa do proprietário do bem. Surgiu com a finalidade de proteger as famílias que não possuem condições financeiras ou informações necessárias à proteção de sua moradia.

De acordo com Thiago Felipe Vargas Simões, “a conexão entre a preservação de um mínimo necessário e o direito à vida familiar se estabelece com a instrumentalização da autonomia privada, a partir do princípio maior da dignidade humana e sua concretização legislativa, como ocorreu com o advento da Lei nº 8.009 de 29 de março de 1990, conhecida como Lei do Bem de Família, a qual confere proteção ao órgão essencial da sociedade brasileira, fixando-se, desta feita, o mínimo necessário para a vida digna da família.” (Regime de bens no casamento e na união familiar estável / Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015).

No caso dos autos, estamos diante de uma hipótese de bem de família legal, prevista na Lei nº 8.009/90. E, após analisar todo o acervo probatório, verifico que o imóvel dado pelos recorrentes como garantia de um empréstimo efetuado pela empresa JUJU COMERCIO DE CALÇADOS LTDA, que tem como um dos sócios a filha dos apelantes, JULIANA BATISTA REIS SABAINI, apenas beneficiou esse terceiro (empresa societária).

Nessas hipóteses, para a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90 não se aplica aos casos em que o imóvel é dado como garantia de empréstimo contraído em favor de terceiro, somente quando garante dívida tomada diretamente em benefício do próprio devedor. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. BEM DADO EM HIPOTECA COMO GARANTIA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, V, DA LEI N. 8.009/90. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência pacificada no sentido de ser inadmissível constrição sobre bem de família dado em hipoteca como garantia de dívida contraída por terceiro, em virtude de tal hipótese não ser abarcada pela exceção prevista no inciso V do art. 3º da Lei n. 8.009/90, a qual engloba tão somente a hipótese em que o bem é dado em garantia de dívida da própria entidade familiar. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.163.841/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 17/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROVA DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DO ART. 3º, V, DA LEI 8.009/90. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FORA CONTRAÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Não se pode presumir que a garantia tenha sido dada em benefício da família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3º, V, da Lei 8.009/90. 3. Somente é admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro. 4. Na hipótese dos autos, a hipoteca foi dada em garantia de dívida de terceiro, sociedade empresária, a qual celebrou contrato de mútuo com o banco. Desse modo, a garantia da hipoteca, cujo objeto era o imóvel residencial dos ora recorrentes, foi feita em favor da pessoa jurídica, e não em benefício próprio dos titulares ou de sua família, ainda que únicos sócios da empresa, o que afasta a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no inciso V do art. 3º da Lei 8.009/90. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 988.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 08/06/2012)

A partir da análise dos autos, verifico que os documentos apresentados pelos apelantes denotam que o imóvel dado em garantia é utilizado para fins residenciais pela entidade familiar, seja porque é o endereço declinado por eles em juízo e, ainda, porque foi esse o endereço no qual foi encaminhada a carta de intimação do recorrido para os devedores (fl. 200).

Por outro lado, o apelado não cuidou de apresentar elementos que descaracterizem o bem de família, devendo prevalecer a proteção legal que lhe é conferida.

Sobre essa matéria, cito outros precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO, MAS AFETADO À SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES.IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS. ART. ANALISADO: 5º DA LEI 8.009/1990. 1. Embargos à execução distribuídos em 04/12/2006, dos quais foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 15/08/2013. 2. A controvérsia cinge-se a decidir se o imóvel dos recorrentes constitui bem de família. 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal violado. 4. A regra inserta no art. 5º da Lei 8.009/1990, por se tratar de garantia do patrimônio mínimo para uma vida digna, deve alcançar toda e qualquer situação em que o imóvel, ocupado ou não, esteja concretamente afetado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar. 5. A permanência, à que alude o referido dispositivo legal, tem o sentido de moradia duradoura, definitiva e estável, de modo a excluir daquela proteção os bens que são utilizados apenas eventualmente, ou para mero deleite, porque, assim sendo, se desvinculam, em absoluto, dos fins perseguidos pela norma. 6. Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1400342/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013)

De tal modo, levando em consideração que a dívida foi adquirida por terceiro (empresa na qual possui como sócia a filha dos apelantes), e não foi revertida em proveito da própria entidade familiar; e, principalmente, que a moradia é um direito fundamental, não vejo como manter, quanto a esse ponto, o entendimento externado pelo magistrado de primeiro grau.

Postas essas considerações, CONHEÇO do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para garantir aos apelantes a incolumidade do seu direito de propriedade sobre o imóvel residencial dado em garantia real no contrato entabulado entre as partes, mantendo, assim, seu status de impenhorável.

Mantenho os ônus sucumbenciais na forma como fixados na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto”.

Contextualizados os contornos da controvérsia, passo ao exame das alegações que amparam a presente pretensão desconstitutiva.

De início, tem-se por relevante assentar a iterativa compreensão de que a procedência de uma Ação Rescisória fundada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil exige a demonstração de violação literal e direta à norma jurídica, o que não ocorre quando o pronunciamento judicial rescindendo adota uma das interpretações juridicamente possíveis e está em conformidade com a jurisprudência pacífica à época do julgamento, na linha do que reiteradamente professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A violação literal de lei (ou melhor dizendo, da norma jurídica, nos termos da redação do art. 966, V, do CPC/2015), como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão controvertida, aplique, ou deixe de aplicar, equivocadamente determinado dispositivo legal, que, sob a ótica do autor da rescisória, mereceria acepção diversa. Precedentes
.

2. O pressuposto da ação rescisória amparada no art. 966, V, do CPC/2015 de violação literal e direta ao texto de lei não enseja a rescisão do julgado, com fundamento em interpretação controvertida nos tribunais, quando a decisão rescindenda adotar uma das interpretações possíveis. Precedentes.

2.
Na hipótese, o acórdão rescindendo está fundamento em jurisprudência pacífica deste Tribunal
, na esteira de que o vencimento antecipado da dívida constante de contrato de empréstimo pelo inadimplemento do devedor, sobretudo de mútuo imobiliário, não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela.

3. O entendimento predominante nesta Corte Superior assenta-se no descabimento de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, não se afigurando possível em tal acepção, a modificação da conclusão constante do acórdão rescindendo quanto à multa aplicada no âmbito dos embargos de declaração.

4.
Ação rescisória julgada improcedente.

(
STJ
- AR n. 7.067/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

N
este trilhar, é importante considerar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento da demanda subjacente, há muito já reconhecia que
“
apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão
" (EDcl nos EDcl no REsp 1.083.134/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28.10.2015)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 803.639/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 21/3/2017).

Na espécie, a cópia na íntegra dos autos da ação de origem revela que a questão alusiva à impenhorabilidade do imóvel não havia sido objeto de pronunciamento judicial naquele feito. Logo, ante a ausência de preclusão, a matéria, por ser de ordem pública, poderia ser alegada em sede de Apelação Cível, não consistindo em inadvertida inovação recursal, daí a
improcedência da alegação de violação aos artigos 141, 342 e 1.013, §1º, todos do Código de Processo Civil
.

De igual forma,
revelam-se imprósperas as teses de violação à Lei nº 8.009/90, aos princípios da boa-fé contratual e do
venire contra factum proprium
(artigos 187 e 422, ambos do Código Civil) e aos artigos 23,
caput,
parágrafo único, e 26,
caput
, §§ 1º e 7º, todos Lei nº 9.514/97
.

Neste particular, consoante se dessume de diversos precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, à época do Acórdão rescindendo era consolidado o entendimento no sentido de que a proteção ao bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, não poderia ser afastada quando o imóvel fosse oferecido como garantia para benefício exclusivo de terceiros, especialmente Pessoas Jurídicas, sem que houvesse comprovação de vantagem direta à entidade familiar,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA.

1. "É iterativa a jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça que entende ser admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e
não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedado se presumir que a garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90
" (AgInt no AgInt no AREsp 927.036/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017).

2 Na hipótese, o próprio acórdão recorrido reconhece que, apesar de entender irrelevante, trata-se de hipoteca voltada a assegurar empréstimo obtido por terceiro, pessoa jurídica, da qual a executada não fazia parte.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.689.748/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA TIPO EXPORTAÇÃO - ACC. EXECUÇÃO. EMBARGOS. GARANTIA. TERCEIRO INTERVENIENTE. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE.

1. Configuração do bem de família que deflui dos elementos informativos constantes dos autos.

2.
A garantia prestada à pessoa jurídica não implica renúncia à proteção conferida ao bem de família se não demonstrado que a operação bancária promoveu benefício em prol da entidade familiar integrada pela pessoa física garantidora
. 3. Cuidando-se de bem de família, a possibilidade de penhora fica restrita à hipótese de financiamento imobiliário.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.084.180/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 4/4/2018.)

In casu
, infere-se que o Acórdão recorrido nada mais fez do que aplicar a referida diretriz jurisprudencial, tendo expressamente reconhecido, à luz dos elementos fático-probatórios carreados aos autos daquela demanda, que (I) “
o imóvel dado em garantia é utilizado para fins residenciais pela entidade familiar
”; e (II) “
a dívida foi adquirida por terceiro (empresa na qual possui como sócia a filha dos apelantes), e não foi revertida em proveito da própria entidade familiar
”.

Na espécie, conclui-se que a presente Ação Rescisória deve ser julgada improcedente, uma vez que não restou demonstrada a violação manifesta às normas jurídicas apontadas pelo Requerente, devendo ser mantida incólume a coisa julgada originada do Acórdão rescindendo.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS EM SEDE DE JUÍZO RESCINDENTE, extinguindo, por conseguinte, o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa da presente Ação Rescisória, na forma do § 2º, do artigo 85, do referido Diploma Legal.

Relativamente ao depósito realizado pelo Requerente em cumprimento à regra inserta no inciso II, do artigo 968, do Código de Processo Civil, determino a sua conversão em multa em favor dos Requeridos, caso este Órgão Colegiado chancele este pronunciamento de improcedência à unanimidade de votos, conforme exigido pelo aludido dispositivo legal.

Preclusas as vias recursais, em nada mais havendo, arquivem-se, com as cautelas e baixas de estilo.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.04.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO: Sessão VIRTUAL do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 07/04/2025,

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual 07.04 a 11.04.2025:

Acompanho o E. Relator.